Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-41.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000354-41.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO DE LIMA - CPF: 039.954.061-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LEANDRO DE LIMA - CPF: 039.954.061-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- SAUDE
––JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO- TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- JULGAMENTO DA TURMA REFORMADO EM PARTE PARA CONDENAR OS RECORRENTES EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEMAIS PONTOS MANTIDOS- RECURSOS DESPROVIDOS.

O juízo de retratação, previsto no artigo 1030, II, do CPC, pode ser exercido quando a decisão proferida pelo Tribunal Estadual/Turma Recursal estiver em dissonância com a tese consolidada na Corte Superior.

O Supremo Tribunal Federal, fixou em sede de repercussão geral (Tema 1002), que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”

Julgado anteriormente proferido modificado para acrescer a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

O Município de Sinop, o Estado de Mato Grosso e Leandro de Lima interpuseram recurso da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por Leandro de Lima.

A e. Turma Recursal negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, deixando, no entanto, de fixar honorários advocatícios tendo em vista que o recorrido é assistido pela Defensoria Pública, bem como deu parcial provimento ao recurso do Município de Sinop para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

De igual sorte, negou provimento ao recurso interposto por Leandro de Lima aviado no sentido de fixar honorários a favor da defensoria.

A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, o qual se encontrava sobrestado em razão do Tema 1002 do STF (id. 80788499).

Os autos foram devolvidos a Turma Recursal para Juízo de retratação em razão de se encontrar em divergência com o Tema 1002 do STF.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca do tema em debate, até há pouco tempo a jurisprudência dominante no e. Tribunal de Justiça, bem como na Turma Recursal era no sentido de ser indevida a condenação dos entes públicos em honorários sucumbenciais a favor da Defensoria.

Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário 1140005 (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal Reconheceu a repercussão geral da matéria alhures mencionada conforme se observa da ementa abaixo:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Logo, observa-se que o julgado se encontra em desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002), que entendeu:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”

Nessa linha, em atenção do disposto no art. 1030, II, do CPC, exerço Juízo de retratação para, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, condenar a parte recorrente em honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por outro lado, no que diz respeito ao recurso da Defensoria Pública com vistas a fixar honorários na sentença, deve ser mantido o entendimento anteriormente esposado, tendo em vista que no microssistemas do Juizado não há fixação de honorários em primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento aos recursos
, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024